Tribunal: TJDFT
Processo: 0702514-24.2021.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. FALTAS INJUSTIFICADAS. ABANDONO DE CARGO. RECEBIMENTO INDEVIDO DE REMUNERAÇÃO. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO E PREJUÍZO AO ERÁRIO. ELEMENTO SUBJETIVO. NÃO COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O ato de improbidade administrativa não se confunde com a mera ilegalidade. Trata-se, pois, de uma ilegalidade qualificada pelo elemento subjetivo da conduta do agente.
1.1. O dolo, para fins de caracterização de ato de improbidade, é tratado como a vontade livre e consciente de praticar os atos ímprobos, de modo a ser pautado pela desonestidade, deslealdade funcional e má-fé. Doutrina.
2. No caso, para a configuração do ato de improbidade, é necessária prova cabal de que a ausência do apelado, ainda que injustificada, tenha decorrido de conduta dolosa com o intuito específico de cometer ato de improbidade administrativa. Todavia, os expedientes colacionados aos autos não conferem a certeza que o apelado tenha faltado injustificadamente ao serviço público com o intuito (dolo específico) de cometer as condutas previstas nos arts. 9o e 10 da Lei de Improbidade Administrativa. O fato de o apelado ter pleiteado a autorização para ficar afastado de suas atividades pelo período de 3 (três) anos, a princípio, leva a crer que ele não tinha vontade, consciente e específica, de enriquecer ilicitamente ou de causar prejuízo ao erário. Nesse cenário, não restando cabalmente evidenciado o dolo específico em sua conduta, é descabida a imputação da prática de ato de improbidade administrativa ao apelado.
3. Apelação conhecida e não provida.